Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000031-54.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante : SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
Agravado : EDILSON GOMES DE ALCANTARA
Número do Protocolo: 1000031-54.2022.8.11.0000
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator